Tribunal: TJBA
Processo: 8004266-48.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004266-48.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE REGINALDO GOMES DE SA

Advogado(s)
:
ELDER AMORIM DE MORAES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. SAQUES CONTESTADOS IDENTIFICADOS COMO CRÉDITO EM CONTA E PAGAMENTO EM FOLHA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por JOSÉ REGINALDO GOMES DE SÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de supostos desfalques na conta vinculada ao PASEP, de titularidade do autor, administrada pelo BANCO DO BRASIL S.A. A sentença fundamentou-se na ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, considerando a natureza dos saques questionados e a ausência de prova técnica capaz de comprovar o alegado prejuízo.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade do Banco do Brasil por falha na gestão da conta PASEP e a correta distribuição do ônus da prova à luz dos Temas Repetitivos nºs 1.150 e 1.300 do STJ, especialmente quanto à forma dos saques questionados (“PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”), cuja comprovação recai sobre o participante, ora apelante.

III. Razões de decidir

O Tema 1.150 do STJ firmou a legitimidade passiva do Banco do Brasil e o prazo prescricional decenal nas ações que tratam de falhas na gestão do PASEP.

O Tema 1.300 do STJ define que, nas hipóteses de saques via crédito em conta ou folha de pagamento, o ônus de provar que os valores não foram recebidos cabe exclusivamente ao titular da conta.

O autor, ao ser intimado, requereu o julgamento antecipado da lide e deixou de requerer a realização de prova pericial contábil, meio adequado para demonstrar eventual inexistência de crédito em seu favor, nos moldes definidos pela jurisprudência.

A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e afasta o dever de indenizar, tanto por danos materiais quanto morais.

A sentença não violou o contraditório, tampouco ensejou cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O ônus de provar a inexistência de recebimento de valores na conta PASEP, nos casos de movimentações identificadas como crédito em conta ou pagamento em folha de pagamento, cabe ao titular da conta, nos termos do Tema 1.300 do STJ. 2. A ausência de produção de prova técnica quando legalmente incumbida à parte inviabiliza a comprovação do fato constitutivo do direito e afasta a responsabilidade civil do banco administrador."
Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e 487, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150); STJ, Tema 1.300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8004266-48.2024.8.05.0191
da Comarca da
Paulo Afonso
, em que figuram como Apelantes e Apelado
JOS
É
REGINALDO GOMES DE S
Á
e
BANCO DO BRASIL S/A
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA